Tribunal: CARF
Processo: 16327.720715/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
SEGURADORAS. § 1o DO ART. 3o DA LEI 9.718/98. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APLICABILIDADE E ALCANCE.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98 não alcança as receitas operacionais das instituições financeiras/seguradoras. As receitas oriundas da atividade operacional (receitas financeiras) compõem o faturamento das instituições financeiras nos termos do art. 2o e do caput do art. 3o da Lei 9.718/98 e há incidência da contribuição COFINS sobre este tipo de receita, pois estas receitas são decorrentes do exercício de suas atividades empresariais.
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. SEGURADORAS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras integram a base de cálculo da contribuição para o PIS/COFINS, quando decorrentes de seus investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja, quando originados das reservas técnicas, fundos especiais e provisões, além das reservas e fundos determinados em leis especiais, constituídos, na dicção do Decreto-Lei no73, de 1966, para garantia de todas as suas obrigações porque integram o conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas por essas empresas no desempenho de suas atividades econômicas peculiares.
PIS/COFINS. SEGURADORAS. RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DE APLICAÇÕES COMPULSÓRIAS. INCIDÊNCIA.
As receitas financeiras das sociedades seguradoras provenientes dos bens garantidores de provisões técnicas, cujas aplicações decorrem de disposição expressa da legislação de regência, compõem o seu faturamento, assim entendido como ingressos decorrentes de suas atividades operacionais típicas, na mesma linha dos pronunciamentos do STF. Dessa forma sujeitam-se à incidência do PIS/COFINS, pois são receitas que estariam incluídas no contexto dos serviços prestados aos clientes dos seus produtos.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720715/2018-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-014.026 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
SEGURADORAS. § 1o DO ART. 3o DA LEI 9.718/98. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. APLICABILIDADE E ALCANCE.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98 não
alcança as receitas operacionais das instituições financeiras/seguradoras. As
receitas oriundas da atividade operacional (receitas financeiras) compõem o
faturamento das instituições financeiras nos termos do art. 2o e do caput do art.
3o da Lei 9.718/98 e há incidência da contribuição COFINS sobre este tipo de
receita, pois estas receitas são decorrentes do exercício de suas atividades
empresariais.
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. SEGURADORAS. RECEITAS
FINANCEIRAS.
As receitas financeiras integram a base de cálculo da contribuição para o
PIS/COFINS, quando decorrentes de seus investimentos compulsórios por
disposição legal, ou seja, quando originados das “reservas técnicas, fundos
especiais e provisões”, “além das reservas e fundos determinados em leis
especiais”, constituídos, na dicção do Decreto-Lei no73, de 1966, “para
garantia de todas as suas obrigações” porque integram o conjunto dos
negócios ou operações desenvolvidas por essas empresas no desempenho de
suas atividades econômicas peculiares”.
PIS/COFINS.
SEGURADORAS.
RECEITAS
FINANCEIRAS
DECORRENTES DE APLICAÇÕES COMPULSÓRIAS. INCIDÊNCIA.
As receitas financeiras das sociedades seguradoras provenientes dos bens
garantidores de provisões técnicas, cujas aplicações decorrem de disposição
expressa da legislação de regência, compõem o seu faturamento, assim
entendido como ingressos decorrentes de suas atividades operacionais típicas,
na mesma linha dos pronunciamentos do STF. Dessa forma sujeitam-se à
incidência do PIS/COFINS, pois são receitas que estariam incluídas no
contexto dos serviços prestados aos clientes dos seus produtos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720715/2018-77
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720715/2018-77

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, para, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencido o
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, que dava provimento para excluir da base de cálculo
das contribuições das receitas financeiras de investimentos compulsórios.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração relativos à
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins, dos períodos de apuração Janeiro a Dezembro/2014, lavrados para
formalizar as exigências a seguir discriminadas, com valores expressos em reais:

Segundo o Termo de Verificação Fiscal (TVF), constante das fls. 88/113, as
infrações que ensejaram os lançamentos foram:
a) Não recolhimento da Cofins sobre as receitas de prêmios de seguros.
b) Não recolhimento do Pis e da Cofins sobre os juros decorrentes do
parcelamento de prêmios de seguros (Adicional de Fracionamento).
c) Não recolhimento do Pis e da Cofins sobre receitas financeiras vinculadas aos
chamados Investimentos Compulsórios.
No tocante ao PIS, o TVF circunstancia que as contribuições incidentes sobre as
receitas de prêmios de seguros foram depositadas judicialmente e declaradas em DCTF, com
vinculações de exigibilidade suspensa (processo judicial no 00111776-111.2000.4.03.6100). O
controle desses débitos está em curso no processo administrativo no 16327.721459/2011-69.
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720715/2018-77

Quanto à Cofins, a Autuada alegou ser detentora de provimento judicial que lhe
assegura o direito de não recolher quaisquer valores a esse título, provimento este obtido nos
autos do Mandado de Segurança no 1999.61.00.009986-4, transitado em julgado em 16/12/2013.
Em síntese, o Sr. Agente Fiscal asseverou que:
1. No que concerne às receitas de prêmios:
a. Deixou de lançar de ofício PIS sobre receitas de prêmios no período autuado,
porquanto a existência de depósito em juízo nos autos do Mandado de Segurança
no 0011776-11.2000.4.03.6100 (“MS/PIS”), conforme informado em Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”);
b. A coisa julgada formada nos autos do Mandado de Segurança 0009986-
26.1999.4.03.6100 (“MS/COFINS”) não afastaria a incidência da COFINS sobre
as receitas de prêmios de seguros no período autuado, mas tão somente no
interregno de 02/1999 a 11/2003 e de 01/2004 a 12/2006, em atenção ao Parecer
PRFN3/PDF no 1/2017;
2. No que concerne às receitas de juros de parcelamento de prêmios de
seguros, mormente chamado de adicional de fracionamento:
a. O adicional de fracionamento, acessório das receitas de prêmios de seguros,
também não estaria abrangido pela coisa julgada formada nos autos do
MS/COFINS, sendo indevido apenas nos períodos de 02/1999 a 11/2003 e
01/2004 a 12/2006, ao que devida a cobrança de COFINS sobre tais verbas;
b. O lançamento de ofício de PIS e COFINS sobre os juros relativos aos
parcelamentos de contas a receber se justifica por se tratar de valor complementar
ao preço de venda de bens e/ou serviços e, por conseguinte, integra a base de
cálculo das contribuições, conforme já reconhecido nas Soluções de Consulta
Disit/SRRF08 no 91/2012 e 249/2012;
3. No que concerne às receitas financeiras vinculadas às provisões técnicas:
a. Novamente, a coisa julgada formada no MS/COFINS não afastaria a
incidência da exação sobre receitas financeiras no período autuado, mas tão
somente nos períodos de 02/1999 a 11/2003 e 01/2004 a 12/2006; e
b. As receitas financeiras decorrentes de investimentos compulsórios estão
sujeitas à incidência de PIS e COFINS, porquanto vinculadas à atividade
empresarial das sociedades seguradoras, com fulcro nas Soluções de Consulta
Disit/SRRF08 no 91/2012 e no 249/2012.

Por sua vez, alega a Recorrente que o entendimento fiscal não procede,
sobremaneira pela equivocada compreensão da extensão da coisa julgada formada no
MS/COFINS.
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-014.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720715/2018-77

Irresignada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 1a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Belo
Horizonte/MG, através do acórdão 02-93.521, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
COFINS.
REGIME
CUMULATIVO.
BASE
DE
CÁLCULO.
SEGURADORA. AÇÃO JUDICIAL.
Pela decisão judicial transitada em julgado, que declarou
inconstitucional o § 1o, art. 3o da Lei no 9.718/1998, ficaram afastadas
da base de cálculo da Cofins apenas as receitas não decorrentes das
atividades típicas desenvolvidas pela pessoa jurídica. No caso das
seguradoras, as receitas originadas do recebimento de prêmios de
seguro, por se caracterizarem como atividade típica desse tipo de
sociedade, permanecem sujeitas à incidência da contribuição.

COFINS. REGIME CUMULATIVO. SEGURADORAS. RECEITAS
FINANCEIRAS
DECORRENTES
DE
INVESTIMENTOS
COMPULSÓRIOS. CONCEITO DE FATURAMENTO. INCIDÊNCIA.
As receitas financeiras das sociedades seguradoras, auferidas em
decorrência de investimentos mantidos a título compulsório, compõem o
seu faturamento, nos termos do art. 2o e do caput do art. 3o da Lei
9.718/98, eis que inerentes às suas atividades empresariais típicas e
delas indissociáveis, integrando a base de cálculo das contribuições
para o Pis e da Cofins.

COFINS. REGIME CUMULATIVO. SOCIEDADES SEGURADORAS.
ADICIONAL DE FRACIONAMENTO. INCIDÊNCIA.
Os juros relativos ao parcelamento do valor dos prêmios de seguros não
constituem receita financeira sendo, de fato, parte integrante do preço
do seguro negociado. Portanto, como complemento do preço de venda,
compõem, necessariamente, a base de cálculo da Cofins devida pelas
sociedades seguradoras.

MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Os juros de mora incidem sobre o crédito tributário não pago até o seu
vencimento, nele incluso a multa de ofício. Aplica-se ao crédito
tributário decorrente da multa de ofício o mesmo regime jurídico
previsto para a cobrança e atualização monetária do crédito tributário
decorrente do tributo.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014

SEGURADORAS.
RECEITAS
TÍPICAS.
CONCEITO
DE
FATURAMENTO
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-014.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720715/2018-77

O conceito de faturamento abrange não apenas venda de mercadorias e
serviços, em stricto sensu, porém todas as receitas derivadas das
atividades-fim da pessoa jurídica.

REGIME CUMULATIVO. SEGURADORAS. RECEITAS FINANCEIRAS
DECORRENTES DE INVESTIMENTOS COMPULSÓRIOS. CONCEITO
DE FATURAMENTO. INCIDÊNCIA.
As receitas financeiras das sociedades seguradoras, auferidas em
decorrência de investimentos mantidos a título compulsório, compõem o
seu faturamento, nos termos do art. 2o e do caput do art. 3o da Lei
9.718/98, eis que inerentes às suas atividades empresariais típicas e
delas indissociáveis, integrando a base de cálculo das contribuições
para o Pis e da Cofins.

PIS.
REGIME
CUMULATIVO.
SOCIEDADES
SEGURADORAS.
ADICIONAL DE FRACIONAMENTO. INCIDÊNCIA
Os juros relativos ao parcelamento do valor dos prêmios de seguros não
constituem receita financeira sendo, de fato, parte integrante do preço
do seguro negociado. Portanto, como complemento do preço de venda,
compõem, necessariamente, a base de cálculo do Pis devido pelas
sociedades seguradoras.

MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Os juros de mora incidem sobre o crédito tributário não pago até o seu
vencimento, nele incluso a multa de ofício. Aplica-se ao crédito
tributário decorrente da multa de ofício o mesmo regime jurídico
previsto para a cobrança e atualização monetária do crédito tributário
decorrente do tributo.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as
disposições do artigo 142 do Código Tributário Nacional e os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal. A
discordância com as razões de mérito da autuação não se traduz em
causa de nulidade.
Impugnação Improcedente

Em suma, é o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-014.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720715/2018-77

O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de preliminares prejudiciais de mérito, passo a analisá-lo.
I- DO MÉRITO
1- Das medidas judiciais propostas e das alegações de violação à coisa julgada
e segurança jurídica
A Recorrente impetrou Mandado de Segurança, autuado sob o no 0009986-
26.1999.4.03.6100, para afastar a cobrança de COFINS, bem como, visando submeter-se apenas
à tributação das receitas decorrentes da prestação de serviços e venda de mercadorias,
pretendendo afastar a incidência das contribuições sobre as suas receitas financeiras,
relativamente aos períodos de 1999 e subsequentes.
Em 29/07/1999, em sede de medida liminar, incidentalmente, reconheceu-se a
inconstitucionalidade do art. 3o e §1o da Lei no 9.718/98, tendo a segurança sido confirmada em
sentença.
Em grau de recurso de Apelação interposto pela Fazenda Nacional, o TRF3 não
conheceu da apelação por entender que o recurso não teria enfrentado os fundamentos da decisão
recorrida. Entretanto, aquele Colegiado deu provimento à remessa oficial, reconhecendo a
validade da exigência da Cofins, segundo os paradigmas da Lei no 9.718/1998 (fls. 304/329).
As Impetrantes interpuseram recurso especial e recurso extraordinário, mas
somente o extraordinário foi admitido, tendo sido provido, monocraticamente para afastar a base
de incidência definida no § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, tido por inconstitucional nos
precedentes.
Em 14/06/2006, foi dado parcial provimento ao Recurso Extraordinário para
reconhecer a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, seguindo a jurisprudência
do Pleno do E. STF ( cite-se RE no 357.950-9/MG, no 358.273-9/RS e no 346.084-6/PR).
Referida decisão transitou em julgado em 28/06/2006, nos seguintes termos:
“decisão passada em julgado nos autos do Mandado de Segurança no 1999.61.00.009986-4 (e de
que deve ser observado neste voto): na apuração da base de cálculo da Cofins, devem ser
excluídas do conceito de faturamento apenas as receitas que não sejam decorrentes das
atividades regularmente exploradas pela Impugnante, e não a totalidade das receitas
auferidas”).
Entende a Recorrente que a decisão transitada em julgado impede a incidência da
Cofins sobre receitas outras, que não as decorrentes da venda de mercadorias e/ou prestação de
serviços. E, sendo pessoa jurídica equiparada à instituição financeira, considera que as receitas
decorrentes de suas atividades, por não configurarem venda de mercadorias e/ou prestação de
serviços, não poderiam integrar a base de cálculo da Cofins.
Outrossim, alega a Recorrente que a coisa julgada formada no MS/COFINS se
refere, também, à não incidência de COFINS sobre receita de prêmio de seguros e financeiras.
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-014.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720715/2018-77

Entretanto, entendo não assistir razão a Recorrente.
Ratificando o julgado recorrido, do qual compartilho de igual entendimento, pois
analisada a extensão da coisa julgada nos autos do MS 1999.61.00.009986-4 e do AI
2006.03.00.093984-5, a decisão transitada em julgado não se refere à não incidência de COFINS
sobre receita de prêmio de seguros e financeiras objeto do presente processo.
Compulsando-se as peças juntadas pela própria Recorrente (e-fls. 252-279), do
pedido se extrai a extensão da providência jurisdicional concedida à contribuinte, onde, por bem
ter analisado a questão, passo a transcrever trechos do acórdão combatido:
1) a decisão que transitou em julgado no mandado de segurança no
1999.61.00.009986-4 apenas reconheceu a inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no
9.718/98, não determinando, em momento algum, a exclusão das receitas oriundas de "prêmio"
da base de cálculo da COFINS;
2) a decisão que transitou em julgado no agravo de instrumento no
2006.03.00.093984-5 restringiu-se ao cancelamento dos procedimentos administrativos no
16327.000418/2004-14 e 16327.000675/2004-48, com posterior extensão de efeitos para
abarcar os procedimentos administrativos 16327.001068/2007-48 e 16327.001114/2007-17;
3) o tema da não inclusão do "prêmio" na base de cálculo da COFINS não foi
objeto da coisa julgada material;
Logo, é perfeitamente possível o lançamento/cobrança de créditos de COFINS,
com a inclusão das receitas de "prêmio" no conceito de faturamento, em qualquer caso dentro
do prazo decadencial/prescricional, exceto nos processos administrativos que foram objeto das
decisões judiciais em discussão (processos administrativos no 16327.000418/2004-14, no
16327.000675/2004-48, no 16327.001068/2007-48 e no 16327.001114/2007-17).
Ante a inexistência de violação à coisa julgada e segurança jurídica, neste tópico
recursal não há reforma a fazer.
2- Da alegação de alteração de critério jurídico
Alega a Recorrente que a emissão do Parecer PRFN3/PDF no 01/2017, alterou o
posicionamento disposto no Expediente LIGHT no 130/2010, o que teria implicado em mudança de
critério jurídico adotado na interpretação dos limites da coisa julgada formada nos autos do MS
1999.61.00.009986-4 e do Agravo de Instrumento no 2006.03.00.093984-5, e por consequência,
violaria a segurança jurídica.
Entretanto, não é o que se extrai da lide. Pois como bem explicou o julgador de piso,
o Expediente LIGHT 130/2010 destinou-se, exclusivamente, a servir como instrumento de orientação
jurídica interna, dada à unidade de jurisdição da Impugnante (Deinf/SP), tendo por escopo a análise
de uma situação concreta, relativa aos efeitos da coisa julgada formada nos autos do Agravo de
Instrumento no 2006.03.00.093984-5, sobre a cobrança de créditos tributários que se encontravam
constituídos (de ofício, ou por declaração da própria Recorrente) em data anterior à sua emissão
(processos
nos
16327.000418/2004-14,
16327.000675/2004-48,
16327.001068/2007-48
e
16327.001114/2007-17).
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-014.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720715/2018-77

Ora, dado que o Expediente não alterou o entendimento quanto à impossibilidade de
cobrança dos créditos tributários controlados nos processos nos 16327.000418/2004-14,
16327.000675/2004-48, 16327.001068/2007-48 e 16327.001114/2007-17, o entendimento exposto
no Parecer PRFN3/PDF No 01/2017 não trouxe novo entendimento quanto ao alcance das decisões
passadas em julgado controladas nesses processos, unicamente, o expediente cuidou de avaliar o
alcance da coisa julgada (inconstitucionalidade do § 1o, art. 3o da Lei no 9.718/1998) sobre fatos
geradores outros que não aqueles sob controle nos mencionados processos.
Sendo assim, não houve alteração de critério jurídico.
No que cerne ao pleito por aplicação das disposições contidas no art.100, I, §único
do CTN, para afastar a multa e consectários legais decorrentes do não recolhimento das
contribuições sobre receitas autuadas, trata-se de inovação recursal, não trazida em sede de
impugnação, portanto, aqui, deixo de conhecê-lo por preclusão consumativa.
3- Da alegada inexigibilidade das contribuições sobre as receitas autuadas
Alega a Recorrente que o direito a não submeter-se à incidência de COFINS sobre
as receitas financeiras e de prêmios de seguros não decorre da declaração de
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 pelo Plenário do STF, mas de ação
mandamental impetrada.
Todavia, analisada a extensão da coisa julgada nos autos do MS
1999.61.00.009986-4 e do AI 2006.03.00.093984-5, a decisão transitada em julgado não se
refere à não incidência de COFINS sobre receita de prêmio de seguros e financeiras como alega
a Recorrente conforme item acima exposto, sendo, a meu ver, legal o lançamento/cobrança de
créditos de COFINS, com a inclusão das receitas de "prêmio" no conceito de faturamento.
Por sua vez, o lançamento de PIS não envolve as receitas originadas dos prêmios
de seguros que se encontram em discussão judicial nos autos do Mandado de Segurança no
2000.61.00.011776-7. Os débitos de PIS, relativos a essas receitas, foram declarados com
exigibilidade suspensa nas DCTF apresentadas pela Contribuinte e estão sob controle no
processo administrativo no 16327.721459/2011-69.
Desta forma, no que toca ao PIS, o litígio em exame circunscreve-se à exigência
dessa contribuição sobre as receitas financeiras decorrentes dos Investimentos Compulsórios e
sobre as verbas do Adicional de Fracionamento.
3.1- Do PIS sobre as receitas financeiras decorrentes de investimentos
compulsórios
A Recorrente é empresa seguradora, obrigada a proceder investimento de capital
para constituição de reservas obrigatórias, compostas das reservas técnicas, fundos especiais e
provisões nos termos do Decreto-Lei no 73/66.
Também não se pode negar que as receitas oriundas desses ativos garantidores são
intrínsecas à própria atividade securitária, visto que decorrem de investimentos de manutenção
compulsória, impostos por legislação específica para cumprir obrigações assumidas junto aos
respectivos segurados.
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-014.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720715/2018-77

Dessa forma, em consonância com o conceito de faturamento delineado neste
Voto, é de se concluir que tais receitas são inerentes à atividade empresarial típica desenvolvida
pelas sociedades seguradoras, sendo delas indissociáveis, o que implica na incidência do Pis e da
Cofins sobre as mesmas.
Essa matéria já foi por diversas vezes enfrentada no CARF, aqui adoto como
razões de decidir o voto vencedor da Ilustre Conselheira Mércia Helena Trajano D”Amorim,
proferido no acórdão 3201-002.429, da 2a Câmara da 1a Turma Ordinária, a saber:

As seguradoras incluem-se entre as entidades relacionadas no § 1° do art.
22 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, as quais apuram o PIS e a COFINS
segundo legislação específica.
A incidência da COFINS e PIS sobre a receita das instituições financeiras
deu-se através da Lei n° 9718, de 27 de novembro de 1998. Verificando-se,
portanto, que os §4o ao §8o do art. 3o dessa lei estabeleceram a forma de
determinação de base de cálculo e as suas exclusões e deduções específicas
para as instituições financeiras, in verbis:
§4oNas operações de câmbio, realizadas por instituição autorizada
pelo Banco Central do Brasil, considera-se receita bruta a
diferença positiva entre o preço de venda e o preço de compra da
moeda estrangeira.
§5oNa hipótese das pessoas jurídicas referidas no§1odo art. 22 da
Lei no8.212, de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para os
efeitos da COFINS, as mesmas exclusões e deduções facultadas
para fins de determinação da base de cálculo da contribuição para
o PIS/PASEP.
§6oNa determinação da base de cálculo das contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1odo
art. 22 da Lei no8.212, de 1991, além das exclusões e deduções
mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir:(Incluído pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
I-no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos
de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,
sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas
de crédito:(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
a)despesas
incorridas
nas
operações
de
intermediação
financeira;(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-014.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720715/2018-77

b)despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de
recursos de instituições de direito privado;(Incluído pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
c)deságio na colocação de títulos;(Incluído pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
d)perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com
ações;(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
e)perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de
hedge;(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
II-no caso de empresas de seguros privados, o valor referente às
indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente
pago, deduzido das importâncias recebidas a título de cosseguro e
resseguro, salvados e outros ressarcimentos.(Incluído pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
III-no caso de entidades de previdência privada, abertas e
fechadas, os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras
destinadas ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão,
pecúlio e de resgates;(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001)
IV-no caso de empresas de capitalização, os rendimentos auferidos
nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de resgate de
títulos.(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§7oAs exclusões previstas nos incisos III e IV do § 6orestringem-se
aos rendimentos de aplicações financeiras proporcionados pelos
ativos garantidores das provisões técnicas, limitados esses ativos
ao montante das referidas provisões.(Incluído pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
§8oNa determinação da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, poderão ser deduzidas as despesas de
captação de recursos incorridas pelas pessoas jurídicas que
tenham por objeto a securitização de créditos:(Incluído pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
I-imobiliários, nos termos da Lei no9.514, de 20 de novembro de
1997;(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
II-financeiros, observada regulamentação editada pelo Conselho
Monetário Nacional.(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001)
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-014.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720715/2018-77

III - agrícolas, conforme ato do Conselho Monetário Nacional.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§9oNa determinação da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, as operadoras de planos de assistência à
saúde poderão deduzir:(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001)
I-co-responsabilidades cedidas;(Incluído pela Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001)
II-a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à
constituição
de
provisões
técnicas;(Incluído
pela
Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
III-o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos
ocorridos,
efetivamente
pago,
deduzido
das
importâncias
recebidas a título de transferência de responsabilidades.(Incluído
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Outrossim, sabe-se que o STF no julgamento do recurso extraordinário
346.084PR declarou inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98,
no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das
receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade
por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.
Como se observa abaixo:
“CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO
3o, § 1o, DA LEI N° 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998
- EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não
contempla a figura da constitucionalidade superveniente.
TRIBUTÁRIO
-
INSTITUTOS
-EXPRESSÕES
E
VOCÁBULOS - SENTIDO.
A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar
a definição, o conteúdo e o alcance de consagrados
institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente Sobrepõe-se ao aspecto formal o
principio
da
realidade,
considerados
os
elementos
tributários.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS -RECEITA BRUTA -
NOÇÃO -INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1° DO
ARTIGO 3o DA LEI N° 9.718/98.
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-014.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720715/2018-77

A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195
da Carta Federal anterior à Emenda Constitucional n°
20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões
receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda
de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É
inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei n° 9.718/98, no que
ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das
receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da
atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil
adotada" (STF, RE n° 346084/PR, Tribunal Pleno, Rei. para o
acórdão, Min. Marco Aurélio, v.m., ]. 09.11.2005, DJU, Seção 1,
de 01.09.2006, p. 19).
Neste julgamento, o Ministro César Peluso esclareceu o seu ponto de vista a
respeito do conceito de faturamento:
“Quando me referi ao conceito construído sobretudo no RE 150.755, sob a
expressão “receita bruta de venda de mercadorias e prestação de serviço”,
quis significar que tal conceito está ligado a ideia de produto do exercício de
atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se inclui todo
incremento patrimonial resultante do exercício de atividades empresariais
típicas.
A propósito, o art. 2o e o caput do art. 3o da Lei 9.718/98 mantiveram-se
incólumes pela decisão do STF, pois a declaração de inconstitucionalidade
do §1° do art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998 não alterou o tratamento fiscal
específico das instituições financeiras, pois elas sempre contribuíram sobre
bases de cálculo diferenciadas, sendo tributadas nos moldes do caput do
art. 3
o
da Lei n° 9.718, de 1998.
Pois bem, com a publicação da Lei no 9.718, de 1998, as instituições
financeiras passaram a contribuir para o PIS e COFINS com base em seu
faturamento, assim entendido como a receita bruta da pessoa jurídica. A
receita bruta deve ser considerada como todo tipo de ingresso oriundo do
exercício das atividades empresariais relacionadas à atividade-fim (objeto
social) da pessoa jurídica.
Importante, para fins de incidência da COFINS e PIS é a identidade entre
receita bruta e a atividade mercantil desenvolvida nos termos do objeto
social da pessoa jurídica. Verificando-se, pois que se as receitas financeiras
não fossem parte integrante do faturamento de uma instituição financeira,
não haveria necessidade de se estabelecer expressamente a sua exclusão da
base de cálculo, como vimos no início do voto sobre a determinação de base
de cálculo e as suas exclusões e deduções específicas para as instituições
financeiras.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-014.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720715/2018-77

Com a declaração da inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n°
9.718/1998, mantém-se a base de cálculo constituída apenas pela receita
bruta das vendas de mercadorias, mercadorias e serviços e de serviços de
qualquer natureza. As receitas estranhas ao faturamento, que não sejam
aquelas advindas do exercício das atividades empresariais típicas devem ser
excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Em que pese o disposto no art. 73 do Decreto-Lei n° 73, de 21 de novembro
de 1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, que as
Sociedades Seguradoras não poderão explorar qualquer outro ramo de
comércio ou indústria, e que é típico e da essência das instituições
financeiras a “coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros
próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de
valor de propriedade de terceiros” (art. 17 da Lei 4.595/1964), logo, resta
claro que as receitas financeiras advindas de rendimentos financeiros dos
bens garantidores de provisões técnicas devem ser computadas nas bases de
cálculo do PIS e da COFINS das sociedades seguradoras, pois essas
receitas são oriundas do exercício das atividades empresariais das
seguradoras.
Vejamos, no mesmo diploma legal, Decreto-Lei n° 73, no art. 28, 29 e 84,
que dispõem sobre a obrigatoriedade do investimento de capital para a
formação das reservas técnicas, fundos especiais e provisões, desta forma:
Art 28. A partir da vigência dêste Decreto-Lei, a aplicação das
reservas técnicas das Sociedades Seguradoras será feita conforme
as diretrizes do Conselho Monetário Nacional.
Art
29.
Os
investimentos
compulsórios
das
Sociedades
Seguradoras obedecerão a critérios que garantam remuneração
adequada, segurança e liquidez.
Art 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações, as Sociedades
Seguradoras constituirão reservas técnicas, fundos especiais e
provisões, de conformidade com os critérios fixados pelo CNSP,
além das reservas e fundos determinados em leis especiais.
A aplicação dos recursos das reservas, das provisões e dos
fundos das sociedades seguradoras são disciplinados pela
Resolução CMN n° 3.308, de 31 de agosto de 2005, em
específico os artigos 1° e 2° do Regulamento posto pela referida
Resolução, desta forma:
Art. 1o Os recursos das reservas, das provisões e dos fundos das
sociedades seguradoras, das sociedades de capitalização e das
entidades abertas de previdência complementar, constituídos de
acordo com os critérios fixados pelo Conselho Nacional de
Seguros Privados (CNSP), devem ser aplicados conforme as
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-014.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720715/2018-77

diretrizes deste regulamento, tendo presentes as condições de
segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste regulamento,
consideram-se recursos aqueles referidos no caput.
Art. 2o Observadas as limitações e as demais condições
estabelecidas neste regulamento, os recursos devem ser alocados
nos seguintes segmentos:
I – de renda fixa;
II – de renda variável;
III – de imóveis.
Art. 3° Os ativos correspondentes às aplicações dos recursos são
considerados garantidores desses, na forma da legislação e da
regulamentação em vigor.
Destarte, as receitas financeiras decorrentes de investimentos compulsórios
relativamente às reservas técnicas, fundos especiais e provisões, além das
reservas e fundos determinados em leis especiais, constituídos para
garantia de todas as obrigações das empresas de seguro, não são receitas
estranhas ao faturamento dessas empresas no desenvolvimento de suas
atividades empresariais, pelo contrário, essas receitas legalmente integram
as atividades típicas das sociedades seguradoras.
Portanto, são consideradas como receita operacional, pois oriundas da sua
atividade-fim, devendo compor a base de cálculo da COFINS e do PIS,
admitidas as deduções e exclusões previstas nos parágrafos do art. 3o da
Lei n° 9.718, de 1998.
Com essas considerações, divirjo do ilustre relator e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário interposto, para considerar
que integram a base de cálculo para apuração do PIS e da COFINS as
receitas financeiras oriundas dos Rendimentos Financeiros dos Bens
Garantidores de Provisões Técnicas.
Daí, diferentemente do que alega a Recorrente, a declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, bem como a sua posterior
revogação não implicou na exoneração de todas as receitas auferidas pelas sociedades
seguradoras mas, tão somente, das receitas que não estivesse compreendidas no conceito de
faturamento.
Segundo o meu entendimento, integram a base de cálculo para apuração do PIS e
da COFINS as receitas financeiras para constituição de reservas obrigatórias, compostas das
reservas técnicas, fundos especiais e provisões nos termos do Decreto-Lei no 73/66.
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-014.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720715/2018-77

3.2- Do PIS sobre as receitas financeiras decorrentes das verbas de adicional
de fracionamento

Primeiro, o adicional de fracionamento, acessório das receitas de prêmios de
seguros, registra-se que também não está abrangido pela coisa julgada formada nos autos do
MS/COFINS.
Daí, reforço, que no meu entender, a declaração de inconstitucionalidade do § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/1998, bem como a posterior revogação desse dispositivo, não
implicaram na exoneração de todas as receitas auferidas pelas sociedades seguradoras mas, tão
somente, das receitas que não estejam compreendidas no conceito de faturamento, a ponto de
não definir quais receitas dela decorrentes estão incluídas ou não nas bases de cálculo do PIS e
da COFINS.
Tanto é assim, que, à Suprema Corte têm sido endereçados novos pedidos,
questionamentos e argumentações para se obter o esclarecimento pacificador para se saber que
receitas são as que devem ser tributadas.
Portanto, afirmar que o § 1o do art. 3o da Lei n. 9.718, de 1998, é inconstitucional
não supre a demanda por estabelecer o significado do texto que descreve a hipótese de
incidência. E, a meu ver, este é o caso das seguradoras, e das receitas provenientes de juros de
parcelamento de prêmios de seguros, mormente chamado de adicional de fracionamento.

No meu entendimento, o lançamento de ofício de PIS e COFINS sobre os juros
relativos aos parcelamentos de contas a receber se justifica por se tratar de valor complementar
ao preço de venda de bens e/ou serviços e, por conseguinte, integra a base de cálculo das
contribuições, conforme já reconhecido nas Soluções de Consulta Disit/SRRF08 no 91/2012 e
249/2012.
As receitas provenientes de juros de parcelamento de prêmios de seguros,
mormente chamado de adicional de fracionamento, tratam-se de juros e correção monetária
cobrados nas vendas a prazo, encargos os quais constituem complemento do preço de venda, a ele se
somando, portanto, para formar a receita bruta das vendas de mercadorias e serviços.
Em outros termos, o adicional de fracionamento adquire natureza de receita para
fins da incidência e apuração do PIS e da COFINS, ingressando no patrimônio da contribuinte,
aumentando o seu lucro operacional, bem como, é relacionada à atividade de operações de
seguro atividades características do empreendimento e objeto social do contribuinte e, portanto, é
receita que deve compor a base de cálculo para fins de determinação do PIS e da COFINS.
Outrossim, também entendo que o adicional de fracionamento- os juros relativos
ao parcelamento do valor dos prêmios” não constituem receita financeira por integrar o preço do
seguro negociado, e por consequência, integra a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins das sociedades seguradoras.
Por fim, os prêmios de seguros caracterizam-se como receitas típicas de uma empresa
de seguros, pois decorrem do exercício de seu objeto social. Por esse motivo, compõem a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins dessas entidades, assim como os juros relativos
a parcelamento dos valores de referidos prêmios, os quais não constituem receitas financeiras,
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-014.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720715/2018-77

afastando a alíquota zero regulamentada pelos Decretos 5.164/04 e 5.442/05 (que regulamentaram o
art. 27, § 2o, da Lei 10.865/04).
3.3- Juros sobre a multa de ofício de 75%
Pleiteia a Recorrente pelo afastamento da incidência dos juros de mora sobre a multa
de ofício, entretanto, diante da edição da recente Súmula deste CARF - 108, a aplico.
-Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.

3.4- Da imputação de penalidade em caso do voto de qualidade
Quanto ao pleito pelo cancelamento da autuação em caso de decisão por voto de
qualidade, entendo que o pleito, por ausência de previsão legal, não merece ser atendido por
desvirtuar o contencioso administrativo.
Cumpre esclarecer que quanto a extensão e aplicabilidade do voto de qualidade no
CARF, o instituto está disposto na Lei 14.689/2023 ao definir em seu artigo 1o que na hipótese de
empate na votação, os resultados dos julgamentos no Carf serão proclamados nos termos do artigo
25, § 9o do Dec. 70.235/72, ou seja, mediante o voto de qualidade.
A Lei 14.683/2023 promoveu alterações e inovações, ocasião que estabeleceu-se, a
partir do art. 25, efeitos decorrentes do voto de qualidade como medidas intermediárias, de
observância obrigatória pela Administração Tributária, todavia, exigem contrapartida por parte do
contribuinte para usufruir dos benefícios trazidos pelo novel.
Sendo que, no tocante a multa imputada, a legislação tanto alcança os contribuintes
que já tiveram um julgamento desfavorável por meio do voto de qualidade antes da vigência da nova
lei, quanto também se aplica, automaticamente, aos contribuintes que estejam aguardando o
julgamento de seus recursos no CARF nos termos do art. 15 da Lei 14.683/2023, como é o caso da
Recorrente.
É verdade que a Lei no 14.689/2023, ao dispor a respeito do voto de qualidade
também trouxe inovações com relação ao tema das multas aplicáveis em matéria fiscal federal ao
alterar o texto da Lei no 9.430/96.
A multa qualificada, majorada em razão da constatação de sonegação, fraude ou
conluio na conduta do contribuinte deve ser lançada no patamar de 100% sobre a totalidade ou a
diferença do tributo devido. Sendo que, somente, se imputará o antigo montante de 150% no caso de
incidência conforme previsão nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Na legislação anterior havia a previsão no art. 44 da Lei no 9.430/96, com redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007, que a imputação da multa regular de ofício de 75% seria duplicada,
ou seja, alcançaria 150% do tributo apurado aplicável aos autos de infração lavrados pela Receita
Federal do Brasil.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-014.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720715/2018-77

Hoje, em regra, a multa de ofício tem como teto o patamar de 100%, salvo se ficar
constatada reincidência e dolo no comportamento do contribuinte, ocasião que a multa qualificada se
manterá no montante de 150% do débito lançado, porém por óbvio, o deslinde do caso dependerá de
provas para constatação da reincidência do contribuinte.
Mas, como regra geral atual, se não constatada a reincidência, nem fraude, dolo,
conluio, hoje, o montante a ser imputado é de 100% do valor do tributo devido nos termos do art. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/1964).
Do auto de infração lançado constata-se que à Recorrente foi imputada multa de
ofício no patamar de 75%.
Pois bem.
Da antiga multa de 150%, qualificada em razão da constatação de conduta dolosa do
contribuinte (artigo 44, §1o, VI da Lei no 9.430/96), observa-se que a mesma foi, como regra geral,
reduzida para 100%. Entretanto, contra a Recorrente foi imputada multa genérica de ofício, não
qualificada, no patamar de 75%, de natureza diversa, a qual impossibilita ser reduzida ou, como
pleiteia a Recorrente, ser cancelada.
A lógica geral do sistema jurídico é que “tempus regit actum”, todavia,
excepcionalmente, é admitida a retroatividade da lei dado que a regra geral da irretroatividade da lei
opera como pressuposto de segurança jurídica (artigos 5o, XXXVI e 150, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal).
Existem situações excepcionadas em lei, nas quais o direito pode alcançar fatos
pretéritos, tal como, a previsão contida no inciso II, do artigo 106, do CTN, o qual determina que
advindo nova lei que comine penalidade mais benéfica ao infrator, do que aquela vigente no
momento da ocorrência do fato gerador, essa nova lei pode ser aplicada a fato pretérito, desde que,
não se trate de ato definitivamente julgado. Esse dispositivo é amplamente aplicado, tanto em sede de
contencioso administrativo como judicial, sempre reconhecendo o direito dos contribuintes a terem a
penalidade lançada diminuída, aplicando a novel legislação mais benéfica.
Entretanto, no presente caso, considerando que a multa de ofício imputada foi no
patamar de 75%, não vejo como falar em retroação da lei como pugna a Recorrente por inexistência
de benignidade da nova lei.
Pois, se na origem, decorrente da lavratura do auto de infração, com base na regra
geral de qualificação tivesse sido aplicada penalidade superior a 100% (artigos 71, 72 e 73 da Lei
4.502), de certo, a nova regra seria mais benéfica a Recorrente por prever que deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do citado artigo 106, II "c" do CTN, a redução ao teto máximo de 100%
do valor do tributo cobrado, mas assim não aconteceu, porque a multa de ofício imputada foi de 75%,
não havendo o que falar em retroatividade benigna, por isso nego provimento ao tópico recursal.
Enfatizo aqui, que as novas disposições legais se aplicam, independentemente, da
aplicação do voto de qualidade dado que o patamar da multa de ofício qualificada será de 100%, por
força da retroatividade benigna aos casos pendentes de julgamento seja no contencioso
administrativo ou judicial.
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-014.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720715/2018-77

Outrossim, as novas regras aplicam-se, não somente, aos contribuintes que estejam
aguardando o julgamento de seus recursos no Carf como, automaticamente, aos processos
administrativos em julgamento.
Ante todo o exposto, voto por conhecer em parte o Recurso, e na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1257
DF CARF MF
Original